Tribunal: TJES
Processo: 0004871-85.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004871-85.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM COOP DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: ARTHUR GABRIEL ALBERTINO QUEIROZ e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. MENOR IMPÚBERE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere representado por sua genitora, que confirmou liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a autorizar e custear cirurgia de pieloplastia esquerda com cateter duplo J, bem como endoscopia posterior para retirada, além de fixar indenização por dano moral em R$ 10.000,00 e reduzir as astreintes para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a UNIMED SUL CAPIXABA possui legitimidade passiva e responsabilidade pelo atendimento, embora o contrato tenha sido firmado com outra cooperativa; (iii) determinar se a negativa de atendimento a menor de idade configura dano moral indenizável; (iv) verificar a possibilidade de afastamento ou redução das astreintes impostas pelo descumprimento de decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença contém fundamentação suficiente e atende aos requisitos do art. 489 do CPC, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed, embora dotadas de personalidades jurídicas distintas, apresentam-se ao consumidor como marca única nacional, atraindo a aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária.

As relações internas de intercâmbio e autorizações administrativas entre unidades Unimed não podem ser opostas ao consumidor para afastar a obrigação de cobertura, sobretudo em hipóteses de urgência médica.

A negativa reiterada de atendimento a menor com grave patologia urológica revela descumprimento contratual ilícito, não afastado pela alegação de que a autorização caberia à cooperativa de origem.

O dano moral não se presume no caso concreto, pois não houve demonstração de abalo direto à esfera psíquica do menor de um ano de idade, sendo os transtornos experimentados predominantemente pelos genitores.

O mero inadimplemento contratual, sem repercussão extrapatrimonial significativa comprovada na esfera do beneficiário, não justifica indenização por dano moral.

A multa cominatória incide em razão do descumprimento da ordem judicial, tendo sido constatada inércia da operadora por 42 dias, sendo razoável a manutenção do valor total fixado em R$ 10.000,00, evitando-se enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, em razão da teoria da aparência, ainda que o contrato tenha sido firmado com unidade diversa.

A negativa de atendimento médico urgente fundada em entraves administrativos internos não afasta a responsabilidade da operadora perante o beneficiário.

A negativa de cobertura a menor de tenra idade não configura automaticamente dano moral indenizável quando ausente prova de abalo direto à sua esfera personalíssima.

As astreintes são devidas quando caracterizado descumprimento de decisão judicial, devendo ser mantidas quando fixadas em valor proporcional ao período de resistência da operadora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0004871-85.2016.8.08.0011

APELANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O
:
A.G.A.Q.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por

UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença de fls.236/269, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
A.G.A.Q.
, menor impúbere representado por sua genitora, confirmou a decisão liminar anteriormente proferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) condenar a requerida, ora apelante, a autorizar e custear
“procedimento de cirurgia de pieloplastica esquerda
[...]
e, após 03 (três) meses, o procedime
nt
o de endoscopia pela bexiga para retirada”
b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e c) reduzir o valor total das astreintes para R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões de fls.273/288, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a sentença é nula por ausência de fundamentação;
II)
o plano foi contratado com a UNIMED JOÃO PESSOA;
I
I
I)
ainda que o atendimento tenha sido pleiteado perante a UNIMED SUL CAPIXABA, a autorização competia tão somente à Unimed de origem, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e não pode responder por atos de terceiros;

I
V
)
a indenização por danos morais deve ser afastada ou reduzida; V) a multa pelo descumprimento da decisão liminar também deve ser afastada.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 18044337 opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Narra a exordial que o autor, menor impúbere com 1 (um) ano de idade à época dos fatos, teve inicialmente uma consulta com seu pediatra negada pela operadora sob a justificativa de que seu cadastro não havia sido localizado. Posteriormente, a situação foi regularizada e a consulta realizada.

Pouco tempo depois, entretanto, o autor teve atendimento no pronto-socorro negado, sob alegação de que havia uma restrição de ordem desconhecida no cadastro.

Após buscar atendimento na rede pública e custear parte dos exames, o autor foi diagnosticado com
“Estenose de junção uretero pélvica, causando
moderada dilatação do sistema pielorenal e evidente déficit funcional renal
”.

Ante a persistência das negativas por parte da operadora, ajuizou o autor a presente demanda pleiteando a autorização e custeio do procedimento cirúrgico de “pieloplastia esquerda com colocação de cateter do duplo J", o que foi deferido liminarmente pelo juízo a quo.

Pois bem. Sustenta a apelante que a sentença recorrida seria nula por apresentar fundamentação insuficiente e não considerar adequadamente os elementos de prova colacionados aos autos.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar, pois a sentença recorrida expôs pormenorizadamente os fundamentos pelos quais considerou a apelante responsável, bem como reconheceu a ilicitude da recusa por tratar-se de procedimento de urgência, nos termos da Lei nº9.656/98.

Uma vez, portanto, que a sentença possui todos os elementos essenciais elencados no art.489 do CPC e não apresenta qualquer dos vícios dispostos em seu §1º, não há que se falar em nulidade.

Superado tal ponto, verifica-se que a apelante, em suas razões recursais, não impugna a ilicitude da negativa administrativa de atendimento, limitando-se, em verdade, a sustentar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e ausência de responsabilidade.

Nesse sentido, argumenta que, embora o autor tenha se dirigido a uma de suas unidades hospitalares de urgência e emergência, a autorização, por meio do sistema interno, era de competência da UNIMED JOÃO PESSOA, com a qual o autor havia celebrado o contrato de plano de saúde.

Isso posto, importa consignar que as cooperativas que integram o "Sistema Unimed", embora possuam personalidades jurídicas distintas, apresentam-se ao consumidor sob uma marca única de abrangência nacional, o que atrai a aplicação da
Teoria da Aparência
.

Assim, destaca-se que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar que, na hipótese em que várias sociedades explorem uma mesma marca, ainda que sob personalidades jurídicas distintas, todas respondem solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer uma delas”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5006019-35.2023.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel.: Des. Fabio Brasil Nery. Julgamento: 14/05/24).

Nesse sentido vem se manifestando também a jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – RESPONSABILIDADE – CONGLOMERADO UNIMED- SOLIDARIEDADE – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. Verifica-se, mediante uma análise dos autos, ser a recorrida beneficiária do plano Unimed Rio e, ademais, que resta comprovado a necessidade da recorrida no fornecimento de exames, consultas e tratamento, conforme id. 33549818 e seguintes, restando presentes, prima facie, os requisitos do art. 300 do CPC.
3. “‘Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.
[...]’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830 .942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)”. 4. Recurso desprovido .(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5006467-71.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível.Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira. Julgamento: 14/11/24). (grifo nosso)

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE . CENTRAL NACIONAL UNIMED. COOPERATIVAS. SISTEMA ÚNICO. GRUPO ECONÔMICO UNIMED . TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RESCISÃO UNILATERAL . PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM . SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a ré a reativar o plano de saúde e a pagar indenização por danos morais . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a legitimidade passiva da UNIMED NACIONAL no caso em questão; (ii) saber se há configuração de danos morais em razão do cancelamento indevido do plano de saúde; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais. III . Razões de decidir
3. Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada.
4. O cancelamento do plano de saúde, sem a devida notificação, gerou insegurança e sofrimento à autora, caracterizando a ocorrência de danos morais. 5. O valor fixado de R$ 5.000,00 fixado na r. sentença é proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido (TJ/DFT. Apelação Cível nº0714731-25.2023.8.07.0020. Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira. Data de Julgamento: 13/11/24.). (grifo nosso)

Portanto, as relações internas entre unidades do complexo Unimed não rompem, de plano, a responsabilidade perante o consumidor vulnerável, especialmente quando se trata de tratamento de saúde para patologia grave. Eventuais acertos de contas ou fluxos de intercâmbio previstos em manuais internos da rede são questões administrativas que não podem ser opostas para prejudicar a continuidade da assistência à saúde.

Resta afastada, assim, a alegação de ilegitimidade e ausência de responsabilidade.

Já com relação ao dano moral, tem-se que, como cediço, esse não se confunde com o mero aborrecimento ou dissabor. Para sua caracterização, é imprescindível a demonstração de uma ofensa significativa aos direitos da personalidade, uma perturbação anímica considerável que exceda a normalidade das relações cotidianas, ainda que contratuais.

No caso em tela, o autor, à época dos fatos que motivaram o ajuizamento da presente demanda, contava com apenas cerca de 1 (um) ano de idade. Nessa fase, a criança, por seu natural e limitado desenvolvimento cognitivo e psicológico, não possui, por óbvio, a capacidade de compreender o que é um contrato de plano de saúde, uma negativa administrativa, ou as implicações financeiras e burocráticas que decorrem de tal ato.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que indique que o menor tenha sofrido um abalo psíquico direto, uma dor emocional, uma humilhação ou um constrangimento em virtude da negativa. Não se demonstrou que a demora na autorização do procedimento tenha causado prejuízo ao seu desenvolvimento, sequela permanente ou um sofrimento agudo que pudesse ser compreendido como fruto da conduta da ré.

O que se tem é uma conduta contratual ilícita da operadora que, ao menos potencialmente, gerou transtornos e aflições aos pais do autor. Este dano, reflexo, não se confunde com o dano moral direto e pessoal do titular do direito, a criança. Admitir a indenização, no caso concreto, seria compensar o menor por um sofrimento que, faticamente, teria sido suportado por terceiros.

O mero descumprimento de uma obrigação contratual, ainda que gere desconforto e irritação, não é, por si só, causa para a imposição de uma indenização por dano moral, salvo em situações excepcionais que, aqui, não se verificam na esfera personalíssima do autor.

Desse modo, tem-se que a repercussão da conduta da apelante na esfera extrapatrimonial do autor, um infante com 1 (um) ano de idade, não implicou ofensa à sua dignidade ou integridade psicológica que justifique a reparação pecuniária.

Nesse sentido já se pronunciou recentemente esta c. Terceira Câmara Cível em hipótese semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA COMPORTAMENTAL (ABA) REALIZADA FORA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR HABILITADO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO ATÉ A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO (11/12/2020). LIMITAÇÃO DO PERÍODO FIXADO EM SENTENÇA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou abusivas cláusulas limitando o número de sessões de terapias multidisciplinares, condenou ao reembolso integral das despesas com terapia comportamental realizada em rede particular até 21/01/2021 e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 a menor portador de Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o reembolso integral das despesas com tratamento fora da rede credenciada diante da inexistência de prestador habilitado; (ii) verificar a configuração de dano moral indenizável na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É abusiva a limitação contratual ao número de sessões de terapias multidisciplinares prescritas a pacientes com Transtorno do Espectro Autista, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Na ausência de profissional habilitado na rede credenciada, a operadora deve autorizar e custear o atendimento fora dela, com reembolso integral, nos termos da RN nº 256/2022 da ANS e da jurisprudência do STJ.

Constatada a disponibilidade de profissional habilitado em 11/12/2020, o termo final do reembolso deve ser ajustado a essa data, e não à indicada na sentença.

A negativa de cobertura não gerou, no caso concreto, abalo direto à dignidade ou à integridade psicológica da criança (3 anos de idade), sendo o desconforto suportado reflexamente pelos pais, o que afasta a indenização por danos morais.

O mero inadimplemento contratual, sem repercussão extrapatrimonial significativa e comprovada na esfera do beneficiário, não autoriza compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar o reembolso à data de 11/12/2020 e afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
:

É abusiva a limitação de sessões de terapias multidisciplinares para pacientes com TEA, sendo devido o reembolso integral fora da rede quando inexistente prestador habilitado.

A obrigação de reembolso persiste apenas até a disponibilização de profissional apto na rede credenciada.
O mero inadimplemento contratual, sem prova de dano direto ao beneficiário, não enseja indenização por danos morais
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0006714-37.2020.8.08.0014. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 28/11/25). (grifo nosso)

Com relação às astreintes, tem-se que a decisão de fls.52/54 deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o plano de saúde autorizasse o procedimento pleiteado, sob pena de multa diária no valor R$ 1.000,00 (mil reais).

A operadora foi intimada pessoalmente da decisão em 18/04/16 (Id fl.60-v).

Em razão do descumprimento, a decisão de fl.140, proferida já em 25/05/16, majorou tal multa para R$10.000,00 (dez mil reais) por dia.

Em 30/05/16, a apelante deu efetivo cumprimento ao comando judicial (fl.146).

Verifica-se, portanto, um descumprimento no período entre 18/04/16 e 30/05/16, totalizando 42 (quarenta e dois) dias de inércia da operadora, sob a vigência de uma multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Desse modo, não há que se falar em exclusã, ou mesmo maior redução do valor total das astreintes fixadas pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), uma vez que sua incidência se deu exclusivamente em razão da resistência da operadora em cumprir as determinações judiciais estabelecidas e não se revelam desproporcionais, mas sim razoáveis e adequadas, ante o lapso temporal ocorrido e a urgência das medidas que deveriam ter sido adotadas, evitando, por outro lado, o enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE,
a sentença recorrida apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alterada a sucumbência, e sendo esta recíproca (art.86), deverá cada parte arcar com metade dos honorários advocatícios sucumbenciais já fixados em sentença.

Suspensa, todavia, a exigibilidade de ambas as verbas com relação ao autor, ante a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para
REFORMAR, EM PARTE,
a sentença recorrida apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.